Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-09.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE GÊNERO. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE FRAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena privativa de liberdade pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos artigos 5o, III, e 7o, II, da Lei n.o 11.340/2006, bem como ao pagamento de compensação por danos morais. O apelante postula a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa na fixação da pena-base e a minoração do valor indenizatório fixado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) definir a fração adequada a ser adotada na primeira fase da dosimetria da pena em caso de circunstâncias judiciais desfavoráveis; (iii) estabelecer se é cabível a minoração do valor fixado a título de compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de ameaça se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da intenção do agente de causar-lhe mal injusto e grave, independentemente da produção do resultado ou da real intenção do agente, sendo irrelevante o modo como a ameaça é proferida.
A palavra da vítima, especialmente no contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos constantes nos autos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Verificada a formal e material tipicidade da conduta do réu, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação penal se impõe.
Na primeira fase da dosimetria da pena, o critério de fracionamento mais adotado pela jurisprudência é a elevação de 1/8 da diferença entre a pena mínima e a pena máxima para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do Código Penal, respeitando-se os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
É cabível a fixação de compensação por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo presumidos os danos decorrentes da infração penal, desde que requerida expressamente na denúncia, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação por ameaça no contexto da Lei Maria da Penha.
A fração adequada para majoração da pena-base, na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima previstas para o tipo penal.
É cabível a fixação de indenização por danos morais em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo os danos presumidos e sujeitos aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; art. 59, caput. Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, II.